Tribunal: STF
Processo: RE 1452966
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. NATUREZA DO ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO QUE, EM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS, NO CONTROLE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, ALTERA LOTAÇÃO DA SERVIDORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. Deve ser feita distinção entre a análise dos requisitos para o ato de concessão de aposentadoria (plenamente sindicável pelo Tribunal de Contas) e o deferimento (quando em atividade o servidor) de relotação e de vantagem recebida há muitos anos. Não poderia o Tribunal de Contas dispor de um prazo imorredouro para avaliar a validade de toda situação jurídica do servidor pretérita à jubilação, como se a pretexto de ratificar a aposentação todo o histórico funcional do agente estivesse sob novo escrutínio. Há que se apartar, em suma, a verificação da legitimidade da inativação e da validade de eventuais direitos ou benefícios que tenha gozado o agente no decorrer de seu tempo em atividade. Malgrado a provocação do TCE tenha emergido a partir do deferimento inicial da aposentadoria, o exercício de revisão pela Corte de Contas encontra respaldo na própria autotutela de que dispõe a Administração para tanto. Só que para essa atividade correcional, por assim dizer, ordinária deve ser franqueado ao sujeito afetado a plena perspectiva de defesa. Tem incidência a primeira parte da Súmula Vinculante 3: ‘Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado (...)’. (Des. Hélio do Valle Pereira, voto vista)” (e-doc. 171).



     



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 71 da Constituição da República.



    Salienta que “o acórdão recorrido retira competência constitucional do Tribunal de Contas impondo-lhe um prazo prescricional que somente caberia à Administração quando afirma que valores, enquadramentos, agregações e qualquer tipo de benesse que integre o ato aposentadoria e que sobre ele tenha influências, não possa ser revisto desde que praticado há mais de 5 anos pela Administração. O prazo pode ser imposto como limitação para a atuação administrativa, mas jamais para a atuação do Tribunal de Contas” (fl. 7, e-doc. 202).



    Assevera que “o Acórdão recorrido, ao conceder a segurança, reconhecendo a impossibilidade de o Tribunal de Contas em proceder à revisão do ato de aposentadoria do recorrido porque decorridos mais de 5 anos dos atos que constituíram as benesses que integram o ato aposentatório acabou por malferir as disposições do art. 71, III, da Constituição Federal” (fls. 7-8, e-doc. 202).



     Argumenta que, “em sentido contrário à orientação desta Suprema Corte, o r. Acórdão entende que lotação, gratificações, vantagens, carga horária, vinculações que forem fixados há mais de 5 anos não poderão ser revistos pelo TCE, limitando a atuação deste órgão inclusive para o futuro” (fls. 8-9, e-doc. 202).



    Pede provimento do recuso extraordinário. 



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553, Tema 445 da repercussão geral, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem, em 8.11.2021, determinou a remessa dos autos ao Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para juízo de retratação (e-doc. 211).



    O Grupo de Câmaras de Direito Público do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 445 DO STF. SITUAÇÃO DA PRESENTE DEMANDA DISTINTA DAQUELA QUE ENSEJOU A EDIÇÃO DO TEMA. DEBATE, NA HIPÓTESE, SUJEITA À PRIMEIRA PARTE DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO STF. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. Não se cuida, na hipótese, de debate sobre o prazo para registro de aposentadoria pelo Tribunal de Contas, mas da possibilidade de revisão, por aquela Corte, de atos administrativos simples e não complexos, como a aposentação, que, enquanto na ativa a impetrante, alteraram sua lotação e concederam-lhe vantagens. A espécie é distinta daquela do regramento do Tema 445/STF. E, segundo entendeu este colegiado, tal moldura fática atrai a incidência da primeira parte da Súmula Vinculante n. 3 do STF, notadamente quanto à inobservância da garantia do contraditório e da ampla defesa antes da adoção de decisões que interfiram na esfera jurídica da parte autora. Distintas as situações a presente e aquela que ensejou a edição do precedente, o juízo de adequação há de ser negativo” (fl. 1, e-doc. 230).



    4. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora